Tribunal: TJMT
Processo: 0009564-84.2006.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009564-84.2006.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 018.167.451-38 (RECORRENTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), HEUTON PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 009.156.741-65 (RECORRENTE), WALTER CORREA DE AMORIM (VÍTIMA), HEUTON PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 009.156.741-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES –
PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA
– A
LEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO –
INVIABILIDADE
– PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
–CONFISSÃO INQUISITORIAL ALIADA A DEPOIMENTOS IMPUTANDO A AUTORIA AO ACUSADO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR AS TESES DEFENSIVAS –
DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA
– RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária ou a despronúncia do acusado somente são admitidas com prova segura e incontroversa da ausência de envolvimento do acusado na prática delitiva ou quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade; ao passo que havendo dúvidas quanto a real ocorrência dos fatos, impõe-se a manutenção de pronúncia, devendo ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Gerson Rodrigues de Souza
, visando reformar a decisão proferida nos autos nº. 0009564-84.2006.8.11.0042 - 89620, pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou nos termos do art. 121,
caput
, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer a
absolvição sumária
ou
despronúncia
do recorrente, sustentando que as provas são frágeis, embasadas em depoimentos contraditórios, ao passo que insuficientes os
elementos mínimos de convicção sobre a autoria delitiva
.

Por outro lado, sustenta ter ocorrido
legítima defesa de terceiros
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 132097404).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 132097405).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pelo
improvimento
do recurso (Id. 137441187), conforme entendimento assim sumariado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS NÃO VERIFICADA – FASE EM QUE PREVALECE O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia, requerendo, ao final, a absolvição sumária ou a despronuncia do recorrente, ao argumento de insuficiência probatória ou porque teria agido acobertado pela excludente da legítima defesa.

Infere-se do caderno informativo que no dia 01/01/2006, por volta das 03h00, numa via pública do Bairro Dom Aquino, nesta Capital, o recorrente, juntamente com a pessoa de Heuton Paulo de Oliveira, teria matado a vítima Walter Correa de Amorim por meio de disparos de arma de fogo.

Consta dos autos que, no dia do fato, ocorria uma comemoração de réveillon na residência de Eulália Aparecida de Oliveira Silva, momento em que a vítima e sua esposa, Dhorcas de Tal, começaram a discutir porque ela queria adentrar na residência contra a vontade da proprietária; após a discussão, a vítima saiu do local prometendo retornar para “pegar” o recorrente.

Ressai dos autos que, ao retornar à residência, o ofendido foi atingido pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo recorrente e, mesmo atingida, tentou correr, mas foi novamente atingida em região dorsal, levando-a ao óbito.

Diante de tais fatos, após regular instrução processual, o magistrado acolheu parcialmente a denúncia e pronunciou o recorrente nos termos do art. 121,
caput,
do Código Penal.

Não obstante as teses defensivas, tenho que
a
s provas colhidas nos autos revelam a existência de indícios suficientes de autoria
, a não permitir, desde logo,
a absolvição sumária ou a despronúncia pretendida
, devendo ser o caso analisado pelo Júri Popular, consoante previsão expressa na Carta Maior.

Na doutrina de ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, sobre a matéria destacam:

“Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6ª ed., Ed. RT, 2009, p. 138).

Ainda, PAULO RANGEL discorre sobre a matéria:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Assim, o efeito da pronúncia é tão somente processual, devendo a análise nesse momento se ater a materialidade e aos indícios de autoria, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

No que respalda a absolvição sumária
, a prova contida no conjunto probatório terá que ser extreme de dúvida, ou seja, absolutamente incontroversa, nítida, de modo que, havendo qualquer resquício de dúvida quanto a sua ocorrência, a pronúncia do imputado é medida impositiva.

Nesse sentido, leciona a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
verbis
:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes supra referidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal, ano 2008, pag. 95).

No caso dos autos
,
a
materialidade do crime está corretamente indicada na decisão de pronúncia
, sendo revelada pelo: boletim de ocorrência (Id.
132109682 - Págs. 30/31
), laudo pericial no local do crime (Id.
132109682 - Págs. 38/54
) e laudo de necropsia (Id.
132109689 - Págs. 25/30).

No que tange aos
indícios de autoria
, também foram devidamente demonstrados, sendo destacado na decisão de pronúncia, além da confissão
inquisitorial do recorrente, depoimentos de diversas testemunhas que estavam no momento do fato e imputaram ao recorrente a autoria delitiva.

Perante a autoridade policial
,
o recorrente confessou
ter disparado contra a vítima, sustentando que estava em frente à casa de sua vizinha Eulália, quando presenciou a discussão existente entre Walter (vítima) e a esposa dele, Dhorcas.

Afirmou que, diante da agressão sofrida, a esposa do ofendido correu para dentro da casa de Eulália e o ofendido queria adentrar ao local para continuar as agressões; que pediu para que ele se acalmasse, mas ele saiu de moto e disse que voltaria para “pegá-lo”; então, passados alguns minutos, retornou querendo entrar na casa de Eulália.

Sustentou o recorrente que foi até sua residência e pegou um revolver, para evitar que o ofendido adentrasse ao local e colocasse em risco a vida das pessoas que lá estavam. Por fim, sustentou que o ofendido o desacatou fez menção de tirar alguma coisa da cintura, razão pela qual sacou da arma de fogo e desferiu disparos contra ele.

Vejamos suas declarações:

“(...) que chegou na frente da casa de Dona Eulália, a vítima estava conversando com a esposa dele não sabendo seu nome, e ato contínuo a vítima começou a agredir a esposa e ela correu para dentro da casa e Walter começou a gritar dizendo que ia invadir a casa de Eulália, onde a mesma saiu do portão para falar com ele onde a vítima dizia que ia entrar de qualquer maneira querendo agredir a mesma. Que o interrogando vendo aquela situação foi até lá para defender sua vizinha interferindo a seu favor. Que o interrogando pedia para a vítima se acalmar, em seguida a vítima saiu de moto e voltaria para pegar o interrogando, passados alguns minutos a vítima voltou, querendo entrar na casa de Eulália; que o interrogando vendo aquilo foi até sua casa, pegou sua arma que estava guardada, que era de seu avô, não sabendo com certeza mas acha que seria de calibre 38, cano longo, em mal estado de conservação, não percebendo que tinha munição colocou-a na sua cintura e foi conversar com a vítima; que o interrogando percebendo que ia entrar de qualquer maneira e aquelas pessoas estavam correndo risco de vida, porque o interrogando percebeu um volume na cintura da vítima e achava que o mesmo estava armado, foi até lá para intimidar a vítima e proteger a vida daquelas pessoas que estavam lá, inclusive a sua, e a vítima veio desacatar o interrogando e fez menção de tirar alguma coisa da cintura, o interrogando para se defender sacou da arma e desferiu disparos contra a vítima não se recordando quantos foram (...)”.

(Id. 132109689 - Págs. 37/37).

Em juízo, o recorrente nada declarou, valendo-se do direito constitucional de manter-se em silêncio.

Perante a autoridade policial, a testemunha ocular
Hellen Cristina Nunes dos Santos
, afirmou ter visto o recorrente atirar contra a vítima diversas vezes. Acrescentou, ainda, que a arma utilizada na prática delituosa pertencia ao corréu Heuton Paulo de Oliveira, que faleceu no curso da instrução processual.

Confira-se:

“(...) Que na madrugada do dia 31 para 01 de janeiro, se encontrava na companhia de DHORCAS, LUCIMAR, PATRICIA, DIANA e LUCIANO, quando DHORCAS resolveu ir atrás de WALTER no bairro Pedregal; Que, foram todos no carro do LUCIANO, porém não o encontraram; Que quando retornaram LUCIANO as deixou na casa de sua colega ROBERTA, onde haviam deixado uma caixa de cervejas para tomarem; que, naquele momento iniciou uma discussão entre DHORCAS e ELTON, também conhecido por “WILO”, que é tio de ROBERTA, em razão dele (Wilo) ter tomado algumas cervejas daquela caixa na companhia de GERSON; que, em seguida chegou WALTER, momento em que WILO reclamou com ele, dizendo que DHORCAS havia pago um “sapo” na cara dele por motivo de cervejas; que, WALTER disse ao WILO que iria conversar com a DHORCAS, mais já deixando claro que ela somente agiu daquela forma em razão de estar bêbada; que, ai a declarante pode ouvir o WALTER dizendo que a DHORCAS era “mulher de responsa, era mulher de bandido”; que, em seguida WALTER se aproximou de DHORCAS e desferiu um violento tapa em seu rosto, e em seguida passou a agredi-la com o capacete que estava usando, uma vez que ele havia chegado ali de moto; que, DHORCAS correu para dentro da casa de ROBERTA e WALTER invadiu a casa e continuou agredindo-a até que foi retirado daquele local por WILO e GERSON; que, WALTER pegou a moto e saiu dizendo que a DHORCAS iria ter que ir embora juntamente com ele, por bem ou por mal; que naquele momento a declarante percebeu que coisa ruim iria acontecer uma vez que o WILO estava armado com um revolver, o qual ele passou para o GERSON;
que logo em seguida WALTER retornou e passou a discutir com WILO e GERSON, momento em que todos, com exceção de DHORCAS e ROBERTA que estavam no interior da casa, viram quando o GERSON sacou daquela arma e disparou contra o peito do WALTER o qual saiu correndo e foi seguido por GERSON e WILO, tendo ouvido mais tiros
; que, a declarante e LUCIMAR correram em direção ao rumo tomado por WALTER, o qual já estava caído no chão e tentava falar alguma coisa mais não conseguiu; que, GERSON e WILO também aproximaram e ali mesmo já com o WALTER se agonizando ainda atirou contra ele, porém não sabe informar se os tiros o acertaram; que, daí eles dois saíram correndo daquele local, sem nada dizer; (...)”

(Id. 132109682 - Pág. 56/58).

Também na fase inquisitorial, a testemunha
Sérgio Nedis Duarte da Silva
, declarou que os comentários dos moradores do bairro apontavam o recorrente como autor do delito.

Vejamos:

“(...) Que, o declarante namora com a pessoa de REJANE, a qual reside na frente de sua residência; que, no dia 31 de Dezembro de 2005, o declarante como reside na frente da casa dela, ficava praticamente de entra e sai, até que por volta das 00:00 horas, o declarante a pegou tomando Vodka, momento em que brigou com ela, dando-lhe um tapa no braço para impedi-la de tomar aquela bebida; que, isso aconteceu por volta de aproximadamente 00:00 horas, momento em que o declarante saiu dali e foi para sua casa e deitou; que REJANE ainda foi atrás de sua pessoa em sua casa, porém a mãe do declarante não o acordou; que em sua casa naquele dia não havia nenhum tipo de festividade; que na casa de REJANE somente estava naquele momento os pais dela e a pessoa de DHORCAS, uma moça “branquinha”; que dormiu todo o resto da noite, somente acordando por volta das 07:00 horas, para ir trabalhar, momento em que avistou nas proximidades de sua casa, um aglomerado de pessoas o que levou o declarante por curiosidade ver o que estava acontecendo, momento em que avistou caído no chão já sem vida a pessoa conhecida por VALTER; que, ele havia sido assassinado, porém naquele momento o declarante não ouviu nenhum comentário a respeito do autor ou autores daquele crime;
que, posteriormente o declarante veio a tomar conhecimento através de comentários pelo bairro que o autor daquele crime seria seu primo GELSON
; que, conhece a pessoa de UILO, pois ele é irmão de sua sogra EULÁLIA; que GELSON após aquele crime mudou-se daquele bairro, para lugar não sabido; (...)”.

(Id. 132109682 - Pág. 65/66).

Ouvido em juízo,
Sérgio Nedis Duarte da Silva
ratificou as declarações prestadas em sede policial (Id. 132109703 - Pág. 35).

Eis o depoimento transcrito nas contrarrazões:

“
É primo do réu Gerson Rodrigues de Souza. Dhorca era amásia da vítima. A discussão se iniciou após Dhorca flagrar a vítima com uma amante. A vítima bateu em Dhorca. Não se lembra com precisão da dinâmica dos fatos. Ratifica seu depoimento na Delegacia
”.

(Id. 132097404 - Pág. 7).

Por sua vez, a testemunha
Claúdia Jairce Correa de Amorim
, irmã da vítima, declarou perante a autoridade policial que, segundo comentários do bairro, o autor do homicídio seria o recorrente.

Confira-se suas declarações:

“(...) QUE, a declarante é irmã da vítima VALTER CORREA DE AMORIM, o qual foi vítima de homicídio ocorrido na madrugada do dia 1º de janeiro do ano em curso; que a declarante recorda que estava dormindo quando foi acordada pela pessoa de VALMIR, o qual lhe avisou que haviam matado VALTER lá no beco; que imediatamente a declarante foi para aquele local, aonde constatou a veracidade dos fatos; que, em seguida a declarante telefonou para a sua irmã CLEONICE e avisou do acontecido, tendo então retornado para esperar a sua mãe que estava num retiro em Várzea Grande, para dar-lhe a má notícia; que, a princípio houve um comentário de que o autor daquele crime seria a pessoa conhecida por “Pedrinho da Aldeia”, porém
mais tarde a declarante veio a tomar conhecimento de que o verdadeiro autor daquele crime, era a pessoa de GELSON; que a declarante não sabe informar o motivo que levou GELSON atirar conta o seu irmão
; que GELSON segundo informações estava na companhia de um tal UILO e SÉRGIO, sendo que este último foi a pessoa que passou a arma para GELSON atirar contra VALTER; que DHORCAS não residia no bairro Dom Aquino e, após o crime ocorrido ela não retornou mais ali; (...)”
(Id. 132109682 - Págs. 70/71).

Em juízo, a testemunha ratificou as declarações prestadas anteriormente, declarando ser irmã da vítima, que tomou conhecimento dos fatos por intermédio de Walmir, seu vizinho e soube que a discussão se iniciou após a vítima ir buscar Dhorca.

Sustentou que não morava com a vítima, que ele se dava bem com a esposa Dhorca e raramente brigavam; que não conhecia o recorrente e nenhuma das pessoas que estavam no local do crime.

Em depoimento semelhante, a outra irmã da vítima,
Cleonice Aparecida Correa de Amorim
, foi ouvida perante a autoridade policial. Salientou que duas testemunhas que presenciaram os fatos afirmaram que o recorrente seria o autor do homicídio, sendo que a arma do crime pertencia ao corréu Heuton Paulo de Oliveira.

Confira-se:

“(...) QUE a declarante é irmã da vítima, e por volta de 06h15 sua outra irmã Claudia Jairce ligou em sua residência e a informou que seu irmão Walter havia sido baleado na esquina próximo a residência de sua genitora, e ainda encontrava-se no local caído esperando pelo resgate que ainda não havia chegado; QUE a declarante possui um carro e por isso sua irmã teria ligado; QUE a declarante se dirigiu ao local e ao chegar próximo avistou seu sobrinho Marcelo de 16 anos e este lhe informou que o resgate já havia chegado mas que a vítima já estava em óbito; QUE ao chegar no local a esposa da vítima estava sentada com a roupa suja de sangue; QUE a esposa da vítima DHORCAS, ao ver a declarante foi em sua direção gritando que quem matou a vítima foi “Pedrinho da Aldeia”;
QUE posteriormente um morador da rua chegou perto da declarante e lhe disse que não havia sido “Pedrinho” o autor do crime, e sim “Gelson” morador daquela mesma rua;

QUE a declarante ouviu uma outra moça que havia sido testemunha ocular do crime que a informou que realmente tinha sido “Gelson” autor do disparo que vitimou Walter
; QUE o apelido dessa testemunha ocular é “NENECA” e mora na Rua Pedro Dorileo, próximo a um bar; QUE durante o velório, ouviu o seguinte comentário; que a vítima havia chegado no local do crime por volta de 05h00 para buscar sua esposa, que havia passado a noite naquele local ingerindo álcool e fazendo uso de substância entorpecente em companhia de outras pessoas desconhecidas da declarante. No entanto, Dhorcas havia se recusado a acompanhar a vítima e ambos acabaram entrando em vias de fato. A vítima ante a recusa de sua esposa havia declarado que a levaria daquele lugar “por bem, ou por mal”, e dito isso, saiu rumo a casa de sua genitora, retornando minutos depois, momento em que já foi alvejado por “Gelson” que anteriormente estava com arma de fogo escondida no bolso. Ainda segundo comentário a arma de fogo pertence a “WILA” que havia emprestado a arma a Gelson; QUE a declarante ouviu ainda que a vítima haveria discutido com “Gelson” e “Wila” aquela manhã, no entanto não tomou conhecimento do motivo de discussão; (...)”

(Depoimento constante das contrarrazões, Id. 132097404 - Pág. 7/8).

Em juízo, confirmou as declarações prestadas, sustentando que sua cunhada Dhorcas afirmou que o autor dos disparos seria o recorrente.

Vejamos:

“Cleonice Aparecida Correa de Amorim: (...) quando nós chegamos lá, a mulher do meu irmão tava desesperada, gritando, Dhorcas, e acusando uma pessoa, dizendo que era um tal de Leandro, que Leandro que tinha matado meu irmão. E nisso chegou a polícia, cercaram o local, e as pessoas em volta, inclusive pessoas que estavam desde o início do ocorrido. Quando uma dessas pessoas que estavam lá me chamou no canto e disse que a esposa, a Dhorca não tinha visto nada, que ela tava dentro do banheiro, e não era o Leandro.

Acusação: essa pessoa que chamou a senhora no canto e disse que não era o Leandro, ela estava lá na casa?

Cleonice Aparecida Correa de Amorim: estava lá. Ela me chamou e disse que não era o Leandro e quem tinha feito o disparo tinha sido esse GERSON. Eu perguntei “quem é esse GERSON?” ela apontou onde ele morava e no momento eu gritei pra polícia e disse o que tinha acontecido. E todas as pessoas que estavam com ela também confirmaram que era esse GERSON.

Acusação: ela disse como que aconteceu o crime?

Cleonice Aparecida Correa de Amorim: segundo o que ela disse, a briga não foi com o GERSON, a briga foi de casal, meu irmão brigando com a esposa dele (...). Quando ele chegou na casa ele pediu que ela fosse embora e os dois começaram a discutir e aí ele disse pra ela que ela iria embora ou por bem ou por mal. E nisso ela entrou pra dentro da casa, disse que iria ao banheiro. Ele saiu de lá, tava de moto, e foi na casa da minha mãe, que mora na mesma rua. Só que minha mãe não tava em casa, aí ele purou o muro dentro da casa da minha mãe, e logo em seguida ele saiu, pegou a moto e voltou no lugar. Quando ele chegou ele mal chegou próximo da porta, já foi recebido com os disparos.(...)”. Depoimento gravado pelo sistema de audiovisual e armazenado no DVD de fl. 173”.
(Depoimento transcrito na sentença Id. 132109703 - Pág. 35).

Por fim, tem-se ainda o depoimento judicial da testemunha
Eulália Aparecida de Oliveira Silva
, proprietária da residência onde Dhorcas (esposa da vítima) estava, a qual afirmou que houve uma discussão entre a vítima e sua esposa, momento em que expulsou a vítima para fora de sua residência e trancou o portão para impedir a sua entrada, tendo a esposa do ofendido permanecido dentro do local; enquanto, do lado de fora, a vítima foi atingida pelos disparos.

Confira-se seu depoimento prestado na fase policial:

“(...) QUE realmente no dia 31 de Dezembro para o dia 1° de janeiro do corrente ano, as suas filhas ROBERTA e REJANE juntamente com as colegas delas de nome: PATRICIA, LUCIMARI, DIANA e DHORCAS, realizaram uma pequena festividade em sua casa, para comemorarem a entrada do ano novo; que é certo que as moças referidas fizeram uma cota entre elas e compraram uma caixa de cervejas; que além dessas moças estavam ainda presente em sua casa a pessoa de SÉRGIO que é namorado e REJANE e um garoto menor de idade, conhecido por TONY; que, a declarante recorda que foi dormir por volta das 02:00 horas, deixando no interior de sua casa as pessoas acima referidas; que já se passavam das 04:00 horas da madrugada, a declarante foi acordada por um barulho de copo se quebrando, momento em que se levantou rapidamente e pode ver as suas filhas REJANE, ROBERTA e outras pessoas retirando um rapaz do interior de sua casa; que em seguida a declarante veio a tomar conhecimento de que aquele rapaz se tratava da pessoa de VALTER, marido de DHORCAS. O qual havia invadido a residência da declarante para agredi-la; que, daí o VALTER ficou no meio da rua gritando para que DHORCAS saísse da casa da declarante, e fosse embora com ele, pois caso contrário iria “metralhar” a casa da declarante; que a declarante ainda tentou falar com ele, porém ele não atendeu e continuou ameaçando, momento em que a declarante percebendo que ele não iria parar, fechou o portão de sua casa, o qual é totalmente fechado e alto, cerca de 3 metros de altura; que, DHORCAS temendo por sua integridade física ficou no interior de sua casa na companhia de suas filhas e DIANA; que, as demais moças ficaram do lado de fora; que passados alguns minutos, ouviram do interior da casa, alguns disparos de arma de fogo e a DHORCAS do interior da casa da declarante disse o seguinte: “quem será que o meu marido matou”; que, DHORCAS entrou em desespero e a declarante foi obrigada abrir o portão o qual dá de frente para um beco; que quando o portão foi aberto a declarante não avistou ninguém naquela rua e DHORCAS saiu correndo e em seguida passou a gritar, pois veira a encontrar seu marido o VALTER baleado na entrada do beco; que, a declarante, bem como sua filha ROBERTA, não foram até o local; que, a declarante afirma que seu irmão HEUTON PAULO DE OLIVEIRA, também conhecido pela alcunha de “Uilo”, não estava em sua casa em nenhum momento daquele dia, haja vista que ele não se dá bem com suas filhas, pois ele não dá o respeito e quer recebê-lo; que a declarante tem conhecimento de que o HEUTON costuma andar armado com revólver, sendo certo que ele no ano de 2005 foi preso e autuado em flagrante delito por Porte Ilegal de Arma, onde ficou aproximadamente 6 meses preso; (...)”

(Id. 132109682 - Pág. 68/69).

P
elos elementos de provas até então colhidos e acima destacados,
não vejo como prosperar o pleito de despronúncia, tampouco absolvição sumária em favor do recorrente, neste momento.
As provas analisadas não confirmam a tese da defesa, devendo ser lembrado que, nesta etapa, haveria de ser indene de dúvidas, não pairando qualquer suspeita sobre o recorrente, o que não é o caso
, pois havendo indicativos da autoria por parte do réu, deverá ser remetido ao júri popular.

Convém ressaltar que,
para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa, é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal.

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível neste momento processual evidenciar com clareza e transparência a ocorrência da legítima defesa sustentada nas razões recursais, tratando-se de situação intricada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença (CF. art. 5º, XXXIII, alínea “d”).

É cediço que a decisão de pronúncia de que trata o art. 413 do CPP, como bem acentua a doutrina e jurisprudência dominantes, não submete o acusado a um juízo de certeza, mas tão somente de admissibilidade da acusação.

Diante disso, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri,
onde serão resolvidas as questões divergentes
e tais testemunhas serão novamente ouvidas, dirimindo qualquer dúvida sobre os fatos.

No caso dos autos, as provas colhidas revelam que houve uma discussão entre Walter (vítima) e sua esposa Dhorcas em frente à casa da senhora Eulália, fato presenciado pelo recorrente e outras pessoas que se encontravam no local; que Dhorcas correu para dentro da residência para evitar de ser agredida, tendo o recorrente ameaçado de invadir o local para leva-la embora.

Pelo que consta, o ofendido teria saído do local, de moto, e retornou querendo entrar na casa de Eulália, ocasião em que foi atingido por disparos de arma de fogo desferidos pelo recorrente.

Ao que se vê,
ainda que possa haver elementos indicativos da legítima defesa de terceiro
, não é possível, neste momento, reconhecer sua incidência de plano, visto que não restou demonstrado o preenchimento de seus requisitos de forma cabal.

Não é possível concluir com certeza suficiente se teria realmente ocorrido tal excludente de ilicitude, ou mesmo se teria existido algum excesso, sobretudo ante a multiplicidade dos disparos contra a vítima, aliada ao fato destes terem sido efetuados em uma região letal e da vítima estar desarmada.

Portanto, a manutenção da decisão de pronúncia significa somente a ausência de efetiva comprovação das teses defensivas neste momento, havendo de merecer um novo olhar em plenário,
ocasião própria para a formulação do pedido de absolvição

nos moldes do presente recurso, pois, consoante já sustentado, para a pronúncia basta a materialidade e indícios de autoria, o que,
a vista do exposto, ao contrário dos fundamentos da defesa, resta suficiente para levar o acusado a Júri Popular.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJMT)
“
(...) 1)
A absolvição sumária com base na legítima defesa putativa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, o que não se revela dos autos(...)
”
(N.U 1016236-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE
19/02/2020)
.

(TJMT)
“(...) 1
. Não demonstrado, mediante prova inequívoca, que o Recorrente, policial militar, tenha efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima para defender seu companheiro de trabalho, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo juiz natural do feito – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri –, em homenagem ao Princípio In Dubio pro Societate, tendo-se em vista que a sentença, nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação; (...)
.”
(N.U 1017299-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

Desse modo,
a manutenção da pronúncia é medida que se impõe
, uma vez que há indícios de materialidade e da autoria delitiva por parte do recorrente
, devendo
a tese da legítima defesa deve ser reservada ao Tribunal do Júri,
à luz do disposto no artigo 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter a decisão de pronúncia na forma como proferida pelo magistrado de origem e submeter
Gerson Rodrigues de Souza
a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022